Tribunal: TCU
Processo: 023.529/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir de cópia de processo encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), envolvendo possíveis irregularidades praticadas, no município de Paulo Afonso/BA, na aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde transferidos ao ente municipal pelo Fundo Nacional de Saúde; Considerando que a documentação em questão relatou possíveis irregularidades na contratação, com o uso dos referidos recursos federais, de empresa especializada na remoção de pacientes em caráter de urgência em UTI Móvel; Considerando que, consoante análise empreendida pela unidade instrutiva, a documentação encaminhada não evidenciou a ocorrência das referidas irregularidades. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 38), ao representante e ao município de Paulo Afonso/BA. 1. Processo TC- Processo 023.529/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). 1.2. Entidade: Município de Paulo Afonso/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.